Tribunal: TJDFT
Processo: 0730382-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DA FATURA COM ATRASO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na declaração de extinção da relação contratual, na condenação das rés à devolução dos valores indevidamente descontados, com a repetição do indébito na forma dobrada, bem como ao pagamento de R$ 20.000,00, à título de reparação por danos morais. Em suas razões, alega que a instituição financeira aplicou equivocadamente o procedimento de parcelamento automático da fatura de cartão de crédito, pois, ainda que com atraso, quitou todos os valores devidos. Argumenta que a contratação de financiamento sem prévia comunicação ao consumidor viola as normas aplicáveis à espécie. Pede a reforma da sentença, para que seus pedidos sejam procedentes.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 46529639).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
IV. No caso em análise, as alegações do consumidor não são verossímeis, de modo que o ônus da prova seguirá o disposto no art. 373 do CPC, incumbindo ao autor as provas dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu as provas dos fatos desconstitutivos, modificativos, extintivos e impeditivos da pretensão inicial.
V. O artigo 1o, da Resolução BACEN n. 4.549/2017, dispõe que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Por sua vez, o art. 2o estabelece que, após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.
VI. Na petição inicial, o consumidor alega que pagou a fatura de fevereiro em 02/03/2022, com 21 dias de atraso. Apesar disso, houve parcelamento automático da fatura, em 6 parcelas de R$ 224,79. Acrescenta que a fatura de março abrangeu indevidamente o valor da fatura de fevereiro. Em 19/09/2022, afirma que houve desconto indevido de R$ 320,81 e que em 18/10/2022 houve desconto de R$ 275,77. A recorrida, por seu turno, esclarece e comprova que foram realizados 3 parcelamentos automáticos em nome do recorrente, todos em razão de atrasos nos pagamentos, bem como em virtude de pagamentos parciais das faturas de cartão de crédito, em observância ao Regulamento no 4549 do BACEN. Explica que a fatura de fevereiro não foi paga no vencimento, bem como que a fatura de março foi paga parcialmente, o que ocasionou a inclusão dos débitos no parcelamento automático. O mesmo cenário se repetiu nos meses de maio/junho e julho/agosto, ou seja, novos atrasos e pagamentos parciais.
VII. O quadro posto demonstra que não houve a quitação do valor total do cartão de crédito por ocasião do vencimento, de modo que as cobranças são devidas. Em reforço, ao contrário do que refere na inicial, os valores deduzidos nos meses de setembro e outubro tiveram origem em parcelamentos de faturas diversas, as quais sequer foram mencionadas pelo consumidor. Ressalte-se que o pagamento de valores, a destempo e pelo valor nominal, desconsiderando os efeitos da mora, não pode ser albergado pelo Judiciário, sob pena de subversão do contrato e chancela do enriquecimento sem causa. Assim, o parcelamento procedido pela instituição financeira é legítimo e decorre da conduta do próprio recorrente, que deixou de adimplir as obrigações decorrentes do uso do cartão de crédito.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, os quais fixo em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
IX. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.